Tribunal: TJDFT
Processo: 0728530-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. EMPRÉSTIMO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO SEM CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA.
1. No crime de receptação, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem.
2. Existindo nos autos elementos que autorizam a conclusão de que a acusada sabia da origem ilícita dos valores depositados em sua conta corrente, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa, notadamente em face da vultuosa quantia recebida em conta bancária e dos frágeis argumentos lançados para demonstrar o desconhecimento acerca da origem dos valores, sabidamente ilícitos
3. Recurso desprovido.